Tribunal: TJES
Processo: 5001244-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001244-69.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS ALFREDO PONTES RAMOS
AGRAVADO: CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL e outros (2)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NA ATRIBUIÇÃO DE NOTA. EXIGÊNCIA DE ABORDAGEM SOBRE IRPF INCIDENTE SOBRE GANHO DE CAPITAL. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança que indeferiu pedido liminar formulado por candidato do Concurso Público para o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Atividade Notarial e de Registro, visando à retificação da nota atribuída à dissertação de Direito Civil. O agravante sustenta erro objetivo na correção da prova, em razão da exigência de abordagem acerca do Imposto de Renda sobre ganho de capital (IRPF), embora o enunciado da questão tratasse da tributação incidente sobre a transmissão de bens, defendendo que apenas o ITCMD deveria ser considerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência, pela banca examinadora, de abordagem do IRPF sobre ganho de capital extrapolou os limites do enunciado da questão discursiva; e (ii) estabelecer se a atuação judicial para revisão da nota atribuída à prova discursiva é admissível diante da alegação de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre critérios de correção de provas discursivas em concurso público é excepcional, sendo vedada a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, nos termos do Tema 485 do STF.

A intervenção judicial somente se admite em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou erro grosseiro evidenciado de plano.

A exigência de abordagem do IRPF incidente sobre ganho de capital em transmissões patrimoniais possui pertinência temática com a matéria tributária relacionada à atividade notarial e registral.

A controvérsia acerca do alcance da expressão “tributação incidente sobre a transmissão” demanda interpretação técnico-jurídica e incursão no mérito administrativo dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.

A existência de divergência doutrinária ou interpretativa acerca da incidência tributária aplicável não caracteriza, por si só, ilegalidade apta a justificar a alteração judicial da nota atribuída.

Ausente demonstração inequívoca de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante, não se verifica a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas em provas discursivas, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia.

A interpretação do alcance do conteúdo exigido em questão discursiva insere-se no âmbito da discricionariedade técnica da banca examinadora.

Divergência interpretativa sobre o conteúdo jurídico esperado na resposta não autoriza, por si só, a revisão judicial da nota atribuída ao candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE, Tema 485 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001244-69.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ ALFREDO PONTES RAMOS

AGRAVADO: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5001136-65.2026.8.08.0024, impetrado por Luíz Alfredo Pontes Ramos contra ato praticado pelo Presidente da Fundação Getúlio Vargas – FGV, que indeferiu o pedido de liminar para determinar a retificação da nota da dissertação de Direito Civil do Concurso Público para o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Atividade Notarial e de Registro (Edital nº 01/2025), mantendo a pontuação atribuída pela banca examinadora.

Em suas razões recursais (ID 17967460) o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de erro grosseiro e de natureza objetiva na correção de sua dissertação, violador do princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
(ii)
que a banca examinadora suprimiu equivocadamente 0,45 pontos de sua nota (atribuindo-lhe 2,55 em vez de 3,00) ao exigir que dissertasse sobre Imposto de Renda sobre ganho de capital (IRPF), quando o enunciado da questão limitava-se a solicitar orientação jurídica acerca da tributação incidente sobre a “transmissão” (ITCMD);
(iii)
que, tecnicamente, o IRPF incide sobre o acréscimo patrimonial e não sobre a transmissão em si, o que evidencia a ilegalidade do critério de correção;
(iv)
a presença do
periculum in mora
, consubstanciada na continuidade do certame e na iminência de prejuízos irreversíveis em sua classificação e consequente escolha de serventias.

Pois bem.
Na petição inicial da demanda de origem, o ora Agravante narrou ser candidato aprovado no Concurso Público para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo – Atividade Notarial e de Registro, insurgindo-se contra a nota atribuída na dissertação de Direito Civil.

Afirmou que, em razão de vício objetivo na correção – consistente na exigência de conteúdo (IRPF) cujo fato gerador divergiria daquele delimitado no enunciado (Transmissão) –, sua pontuação foi indevidamente reduzida.

A decisão agravada, por sua vez, indeferiu a medida liminar ao argumento de que a pretensão demandaria incursão no mérito administrativo e na discricionariedade técnica da banca examinadora, não vislumbrando erro grosseiro evidente (
ictu oculi
).

Feita essa breve contextualização, impõe-se destacar que, embora o Poder Judiciário não possa substituir os critérios da banca examinadora, a jurisprudência pátria, inclusive precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 485), ressalva a possibilidade de intervenção em casos de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou inobservância às regras do edital.

O referido tema fixou a tese de que
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
, salvo em casos de excepcionalidade.

No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de erro grosseiro, teratologia ou ilegalidade flagrante capaz de autorizar a intervenção judicial imediata.

A controvérsia reside na interpretação do alcance do termo “tributação incidente sobre a transmissão”. O Agravante defende que tal expressão restringiria a resposta ao ITCMD, enquanto a banca examinadora exigiu a abordagem do IRPF sobre ganho de capital.

A exigência de conhecimentos sobre a incidência de IRPF sobre ganho de capital em transmissões de bens, ainda que tecnicamente tenha fato gerador distinto (aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda), apresenta-se como corolário lógico da matéria tributária e da atividade notarial e registral, contexto no qual a tributação sobre o ganho de capital é frequentemente verificada no momento da alienação ou transmissão.

A análise sobre se o enunciado induziu o candidato a erro ao focar na “transmissão” ou se a interpretação sistêmica do Direito Tributário exigiria a abordagem do ganho de capital demanda incursão no mérito dos critérios de correção e na interpretação técnica da banca, o que é vedado pelo Tema 485 do STF.
A questão de fundo – saber se o imposto de renda sobre ganho de capital na transferência de bens
causa mortis
deve ser abordado como tributo incidente por ocasião da transmissão – constitui matéria de alta indagação jurídica e interpretação exegética.

A existência de divergência doutrinária ou jurisprudencial sobre a precisão terminológica do enunciado não autoriza, por si só, a anulação de quesito de prova ou a alteração da nota em sede liminar, uma vez que a escolha de determinada corrente teórica ou a amplitude da resposta esperada pela banca examinadora insere-se no âmbito da discricionariedade técnica da Administração.
Conforme bem pontuado na decisão agravada, o erro que autoriza a intervenção judicial deve ser aquele que salta aos olhos, despido de qualquer lógica jurídica, o que não parece ser a hipótese dos autos.

Assim, ausente a prova inequívoca de teratologia ou ilegalidade flagrante que desborde dos limites do Tema nº 485 do STF, carece o pedido do requisito da probabilidade do direito, cuja ausência torna desnecessária a análise do perigo da demora, face à cumulatividade dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.